Tribunal: TJDFT
Processo: 0705787-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO RENAJUD APÓS A APREENSÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que condicionou a baixa da restrição sobre o veículo inserida por meio do sistema RENAJUD à citação do devedor fiduciário.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a possibilidade de levantamento da restrição RENAJUD do veículo apreendido, mesmo sem a citação da parte ré.
III. Razões de decidir
3. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece que a restrição RENAJUD deve ser retirada após a apreensão do veículo, independentemente da citação do devedor.
4. A manutenção da restrição impede o exercício pleno do direito de propriedade pelo credor fiduciário, contrariando a finalidade da alienação fiduciária.
5. A jurisprudência do TJDFT, conforme Súmula 29, afasta quaisquer entraves à alienação do bem pelo credor fiduciário após a consolidação da propriedade em seu patrimônio.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
7. Tese de julgamento: “A citação não é condição para o levantamento da restrição RENAJUD do veículo apreendido.”
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
· Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, 3o, §§ 1o e 2o, 9o, 10, II.
· Súmula 29 do TJDFT.
· TJDFT: Acórdão 1971562, 0748727-40.2024.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 19/02/2025, publicado no DJe: Invalid date; Acórdão 1931950, 0710668-80.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024; Acórdão 1896898, 07184556320248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1799753, 0730653-69.2023.8.07.0000, Relator: Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 07/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023; Acórdão 1710430, 0701664-53.2023.8.07.0000, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 31/05/2023, publicado no DJe: 15/06/2023; Acórdão 1862010, 07009107720248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024.